Tribunal: TJSP
Processo: 1012242-65.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL – Embora a taxa de juros remuneratórios contratada não exceda o limite de 2,14% ao mês, previsto na então vigente Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com redação vigente na data da contratação objeto da ação, restou caracterizada a abusividade no emprego da taxa de 2,27% ao mês para Custo Efetivo total – CET,

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL – Embora a taxa de juros remuneratórios contratada não exceda o limite de 2,14% ao mês, previsto na então vigente Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com redação vigente na data da contratação objeto da ação, restou caracterizada a abusividade no emprego da taxa de 2,27% ao mês para Custo Efetivo total – CET, uma vez que "a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e quatorze centésimos por cento (2,14%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo", conforme previsão expressa do inciso II, do art. 13, da Instrução Normativa INSS PRES 28, de 19 de maio de 2008, com redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa do INSS/PRES no 125, de 9 de dezembro de 2021, vigente à época da contratação (20.04.2022), impondo-se, em consequência, a limitação da cobrança do CET, que incorpora todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito (taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas), à taxa teto da instrução normativa em questão.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, apenas e tão somente, a cobrança do Custo Efetivo Total – CET, no percentual superior ao permitido –, de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, em dobro, para os pagamentos das parcelas, todos após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença, sendo certo que é descabido o emprego dos mesmos critérios aplicáveis no contrato bancários objeto da ação (AgRg nos EDcl no REsp 993605/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 09/06/2009, DJe 22/06/2009).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Provido, em parte, o recurso, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 8o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da sucumbência mínima da parte autora (CPC, art. 86, § único), condena-se a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais (CPC, art. 82/ § 2o, do CPC) e de verba honorária fixada em R$1.412,00, com incidência de correção a partir deste julgamento, montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da parte autora, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa - Adota-se a orientação de que o §8o-A, do art. 85, do CPC traz mera recomendação de valores, sem vincular o prudente arbítrio judicial na apreciação equitativa dos honorários advocatícios de que trata o § 8o, do referido art. 85, do CPC, sob pena de se admitir que a fixação equitativa de honorários sucumbenciais, atribuída por lei ao prudente arbítrio do magistrado, teria sido entregue a órgão de classe e sem considerar as peculiaridades do caso concreto - Ausente recurso desprovido da parte ré, incabível a majoração da verba honorária sucumbência, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, pleiteada pela parte autora apelante.
Recurso provido, em parte.